Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-98.2018.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004026-98.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NIVALDO MARCIO PAULINO - CPF: 010.561.511-02 (VÍTIMA), GERSON JOSE MARTINS - CPF: 081.799.448-32 (VÍTIMA), ADRIANO DE JESUS BALARINI - CPF: 048.979.951-59 (APELANTE), GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES - CPF: 053.793.681-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVA GERADA QUE NÃO PODERIA SER ACEITA COMO PROVA VÁLIDA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO PESSOALMENTE PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO ACOMPANHADOS DE OUTRAS PROVAS DE CONVICÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico e auto de avaliação indireta. Já a autoria é induvidosa, vez as vítimas, de forma assertiva, apontaram o acusado como autor do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano de Jesus Balarini
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V, e no § 2º-A, ambos do Código Pena, à reprimenda de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e mais o pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença Id. 23136993 a 23136995).

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido por falta de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 23137000/23137001)

Relata a defesa, que nos autos, não se encontram provas robustas para evidenciar a autoria delitiva quando ao apelante. Aduz que, parte da doutrina, o reconhecimento fotográfico vulnera o procedimento probatório previsto no artigo 226, do CPP, substituindo a segunda fase da comparação física e ao vivo da pessoa a ser reconhecida, pela comparação fotográfica.

Narra que a validade do reconhecimento desde que não seja a única fonte de prova.

Em resposta, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume os termos da

sentença de primeiro grau. (Id. 23137021 a 23137023)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 23924008)

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Alegada deficiência do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, face a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento fotográfico do Apelante feito pela vítima no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelo ofendido quando ouvido sob o crivo do contraditório –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 23134464)

“(...) No dia 19 de setembrode2018, por Voltadas 16h00min,na estabelecimento denominado “Posto Lemes”, localizado na Av. Presidente Tancredo Neves, no bairro Jardim Shangui-la, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Adriano de Jesus Balarinie e Gustavo Adolfho Teles de Guimaraes, em companhia de outros dois elementos não identificados, em concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas e mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis, vitimando Nivaldo Márcio Paulina e Gerson Jose’ Martins, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05.

Segundo apurado, na data acima mencionada, o denunciado Gustavo ligou para a vítima Nivaldo, que trabalha fazendo fretes de gado com seu caminhão Mercedes Bens L1618, de cor amarela, de placas BYA-5488, se identificou com o nome “Rogerio” e disse que quereria contrata-lo para fazer um frete de gado do Distrito de Sonho Azul para a Comunidade “Facão” em Cáceres/MT, tendo sido combinado de se encontrarem no estabelecimento denominado “Posto Lemes” no período vespertino.

Ato continuo, a vítima Nivaldo, desconfiado da ligação, entrou em contato com seu amigo Gerson, e o chamou para ir junto no local onde encontraria o contratante do frete, qual seja, o denunciado Gustavo, e pediu para que Gerson os acompanhasse com sua motocicleta.

Na sequência, às 13h00min, as vítimas chegaram no local e ficaram esperando, quando por volta das 14h30min, os denunciados chegaram e entraram no caminhão da vítima, sendo que seguiram rumo ao Distrito de Sonho Azul, tendo Gerson acompanhado o caminhão em sua motocicleta logo atrás. No caminho, o denunciado Gustavo orientou a vítima a seguir pela estrada que vai para a usina e em seguida anunciou o assalto, tirando uma arma prateada da cintura.

No mesmo momento, a vítima Gerson também foi rendida ao parar sua motocicleta no lado do caminhão. Logo após, os denunciados ordenaram que a vítima Nivaldo descesse do caminhão, e junto com a vítima Gerson, foram levados em direção uma cerca na beira da estrada, onde se encontravam mais dois indivíduos não identificados, que mandaram as vítimas pular a cerca e caminhar para o meio do mato.

Em seguida, o denunciado Adriano saiu com a motocicleta da vítima Gerson, e um dos indivíduos não identificados entrou no caminhão e foi embora com o denunciado Gustavo. Enquanto o denunciado Adriano saiu com a motocicleta subtraída, o outro individuo não identificado, portando uma pistola calibre 38, ficou vigiando as vítimas até o retomo do denunciado Adriano, que quando chegou imobilizou as vítimas com fita adesiva.

Acrescente-se que os meliantes restringiram as liberdades das vítimas, mantendo-a sem seu poder, sendo que apenas por volta das 22h30min, o denunciado Adriano e o indivíduo não identificado, entregaram a chave da moto da vítima Gerson, e os mostraram a direção da estrada, após o que, os dois saíram correndo.

Acrescente-se que além dos veículos, os denunciados subtraíram os celulares e a quantia de R$ 150,00(cento e cinquenta reais) das vítimas. (...)”

A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas nos autos para a condenação do mesmo.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo b
oletim de ocorrência n. 2018.295343 e de n. 2018.295627 (Id 23134467), termo de declarações (Id 23134469; 23134474; 23135476), termo de reconhecimento fotográfico (Id 23134470; 23135477), relatório policial (Id 23135478 a 23135483), antecedentes (Id 23135487) e termo de entrega (Id 23134470 e 23134475).

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

No que se diz respeito à autoria, o acusado, ora apelante, na fase inquisitória, exerceu sua garantia fundamental no processo penal, permanecendo em silêncio, conforme artigo 5º, inciso LXIII. (Id 23134476)

Já em juízo, ao ser ouvido relatou que não teve participação no delito. (Id 23137031)

Ocorre, todavia que, apesar da negativa de autoria, a vítima
Nivaldo Marcio Paulino
, na fase de inquérito, através de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Mirassol, reconheceu os corréus Adriano de Jesus e Gustavo Adolfho. (Id 23135476)

Já em juízo, confirmou que as duas pessoas que entraram com ele na cabine do caminhão para realizar o assalto, eram o apelante e o corréu Gustavo Adolfho. (Id 23137031)

Relatou ainda que,
“Esse um que estava dentro da cabine comigo, sem ser o Gustavo, pegou a moto e desceu bem pra baixo, assim...e jogou ela lá, deixou ela abandonada. Depois que ele soltou nós, já eram mais de dez horas da noite, “nós fez” o b.o e no outro dia cedo, “nós foi lá” e achou a moto. ”
(sic)

E quando indagada pela defensoria, a vítima reconheceu novamente o apelante como o assaltante que estava junto com ele na cabine.

E o relato da outra vítima,
Gerson José Martins
, em ambas as fases, confirmou o relato da vítima Nivaldo.

Inicialmente, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação."
(HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506

Assim, muito embora a palavra das vítimas constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que as ofendidas foram seguras em suas afirmações.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Verifica-se, portanto, que a negativa de autoria encontra-se isolada no contexto dos autos, porquanto as vítimas foram uníssonas em apontar, com convicção, o apelante na prática do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os ofendidos tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Nesse passo, denota-se frágil o álibi apresentado pelo acusado, qual seja, o corréu Gustavo diz que o paciente não participou do delito em comento, não possuindo condão de, por si só, derruir a robusta prova oral produzida em seu desfavor.

Constatando-se que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Adriano de Jesus Balarini
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020